Tribunal: TJPA
Processo: 0043605-68.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO ? CRIME CONTINUADO ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS OU NEUTRAS ? PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? MAJORANTES MANTIDAS. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de dois agentes, com arma de fogo, utilizada para intimidar as vítimas, denota a necessidade de maior resposta penal, não se inferindo ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência de duas majorantes do crime de roubo. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00436056820158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: BRUNO HENRIQUE VIEIRA MOURÃO E EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CRIME CONTINUADO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS OU NEUTRAS - PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - MAJORANTES MANTIDAS. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de dois agentes, com arma de fogo, utilizada para intimidar as vítimas, denota a necessidade de maior resposta penal, não se inferindo ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência de duas majorantes do crime de roubo. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00436056820158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: BRUNO HENRIQUE VIEIRA MOURÃO E EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por BRUNO HENRIQUE VIEIRA MOURÃO E EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los nas penas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71 do CP, fixando para cada um a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 8 de setembro de 2015, por volta das 16h40min, na Rua Infraero, próximo à Avenida Dr. Freitas, bairro de Val-de-Cans, os denunciados, transitando em uma motocicleta (...) tomaram de assalto a vítima Edson, instante em que Emerson, carona, portando arma de fogo para produção de grave ameaça, exigiu seu aparelho celular (...), prontamente entregue, ato contínuo ambos empreenderam fuga rumo à Avenida Dr. Freitas. Após alguns minutos, já em torno das 17h, na Avenida Pedro Álvares Cabral com Travessa Dom Pedro, próximo à loja Belém Importados, nesta capital, os denunciados pararam a motocicleta em que trafegavam em frente ao automóvel das vítimas Jacy, condutor, e Mariana, sua filha, que estava parado em um sinal, na faixa do meio, o denunciado Emerson desceu com a arma em punho, com o que bateu no vidro e exigiu dinheiro e aparelhos celulares, subtraindo um Samsung Duos de cor cinza de Jacy e um Apple I-Phone 6 de cor branca de Mariana, enquanto Bruno aguardava para, em seguida, empreenderem fuga na moto. (...).
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 08 de outubro de 2015, fl.04.

Aduzem os Apelantes que o MM. Juízo
a quo
aumentou a pena acima do patamar mínimo de 1/3 sob o fundamento de que existe mais de uma causa de aumento a ser considerada. Alegam que o aumento da pena acima do patamar mínimo deve ser motivado não apenas pela constatação da existência das hipóteses de aumento de pena, mas com base em elementos concretos em que se evidenciou o fato criminoso. Informam que não há prova da existência de um segundo crime, não podendo haver, portanto, crime continuado, devendo ser excluído da condenação o aumento de pena previsto no art. 71 do CP por absoluta falta de prova.

Contrarrazões às fls. 115-117.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo apenas para reanálise do
quantum
de majoração referente às causas de aumento de pena, emprego de arma e concurso de agentes.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00436056820158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: BRUNO HENRIQUE VIEIRA MOURÃO E EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por BRUNO HENRIQUE VIEIRA MOURÃO E EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los nas penas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71 do CP, fixando para cada um a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 8 de setembro de 2015, por volta das 16h40min, na Rua Infraero, próximo à Avenida Dr. Freitas, bairro de Val-de-Cans, os denunciados, transitando em uma motocicleta (...) tomaram de assalto a vítima Edson, instante em que Emerson, carona, portando arma de fogo para produção de grave ameaça, exigiu seu aparelho celular (...), prontamente entregue, ato contínuo ambos empreenderam fuga rumo à Avenida Dr. Freitas. Após alguns minutos, já em torno das 17h, na Avenida Pedro Álvares Cabral com Travessa Dom Pedro, próximo à loja Belém Importados, nesta capital, os denunciados pararam a motocicleta em que trafegavam em frente ao automóvel das vítimas Jacy, condutor, e Mariana, sua filha, que estava parado em um sinal, na faixa do meio, o denunciado Emerson desceu com a arma em punho, com o que bateu no vidro e exigiu dinheiro e aparelhos celulares, subtraindo um Samsung Duos de cor cinza de Jacy e um Apple I-Phone 6 de cor branca de Mariana, enquanto Bruno aguardava para, em seguida, empreenderem fuga na moto. (...)..¿ (sic)

Aduzem os Apelantes que o MM. Juízo
a quo
aumentou a pena acima do patamar mínimo de 1/3 sob o fundamento de que existe mais de uma causa de aumento a ser considerada. Alegam que o aumento da pena acima do patamar mínimo deve ser motivado não apenas pela constatação da existência das hipóteses de aumento de pena, mas com base em elementos concretos em que se evidenciou o fato criminoso. Informam que não há prova da existência de um segundo crime, não podendo haver, portanto, crime continuado, devendo ser excluído da condenação o aumento de pena previsto no art. 71 do CP por absoluta falta de prova.

Considerando a ausência de recurso do Ministério Público e as razões apresentadas pelos ora Recorrentes que apenas se insurgem em face da dosimetria da pena, deixo de me manifestar acerca da materialidade e autoria do crime em comento.
1)

DO RÉU EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal, a qual mantenho, eis que as circunstâncias judiciais se encontram bem fundamentadas, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

DO AUMENTO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO

Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento previstas no parágrafo 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. Uma vez que os réus causaram maior temor às vítimas, dificultando qualquer resistência destas, eis que estavam em uma motocicleta com uma arma de fogo em punho, ameaçando para que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, a fração de 3/8 aplicada para aumentar a pena se mostra adequada e suficiente para o caso, nada havendo a ser modificado.

Dito isto, mantenho a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.
¿(...) Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de três agentes, todos usando armas de fogo, utilizadas para intimidar a vítima, que permaneceu em poder dos agentes por considerável lapso de tempo - entre 30 minutos e 1 hora -, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo. (...)
(HC 528.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).
Negritei
¿(...) 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUMENTO DIMINUIÇÃO DO QUANTUM UTILIZADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, EIS QUE FIXADO EM ESTRITA PROPORCIONALIDADE À SITUAÇÃO EM COMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR SENTENCIOU DEVIDAMENTE O PORCENTUAL 1/2 (MEIO) ADEQUADO E SUFICIENTE PARA A REPRESSÃO DO DELITO PRATICADO RECONHECENDO A INCIDÊNCIA DAS TRÊS MAJORANTES (CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA EXCLUIR OU DECOTAR DA DOSIMETRIA DA PENA.
(...)¿ (TJPA - 2019.05041612-93, 210.391, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05).
Negritei

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO

Informam os Apelantes que não há prova da existência de um segundo crime, não podendo haver, portanto, crime continuado, devendo ser excluído da condenação o aumento de pena previsto no art. 71 do CP por absoluta falta de prova.

Ocorre que as provas dos autos dão conta da existência do cometimento de dois crimes de roubo majorado praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios, conforme depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

O policial militar JEREMIAS MOURA MACIEL, fl.65 - mídia, afirmou que na abordagem feita aos acusados foram encontrados três aparelhos celulares e uma arma de fogo, informando ainda que teve contato com todas as vítimas, tendo a primeira lhe relatado que estava indo trabalhar quando foi abordada pelos Apelantes que lhe subtraíram um celular e um boné. Declarou também que as demais vítimas, Jacy e Mariana, um coronel e sua filha, estavam em um carro e foram abordados no sinal de trânsito, tendo ambos os assaltos sido praticados em sequência.

A vítima Edson Nascimento Barata, mídia à fl. 65, afirmou que após lhe assaltarem, os Apelantes cometeram outro roubo nas proximidades e as vítimas estavam na delegacia.

Por sua vez, em sede policial, fls. 08-13 do inquérito, as vítimas Jacy e Mariana relataram os fatos, os quais condizem com os depoimentos colhidos em juízo pelas demais testemunhas.

Desta forma, não restam dúvidas quanto ao cometimento do crime continuado insculpido no art. 71 do CP, razão pela qual afasto a pretensão do réu e mantenho o aumento da pena em 1/6, restando 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.
2)

DO RÉU BRUNO HENRIQUE VIEIRA MOURÃO

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal, a qual mantenho, eis que as circunstâncias judiciais se encontram bem fundamentadas, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento previstas no parágrafo 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. Uma vez que os réus causaram maior temor às vítimas, dificultando qualquer resistência destas, eis que estavam em uma motocicleta com uma arma de fogo em punho, ameaçando para que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, a fração de 3/8 aplicada para aumentar a pena se mostra adequada e suficiente para o caso, nada havendo a ser modificado. Dito isto, mantenho a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

Informam os Apelantes que não há prova da existência de um segundo crime, não podendo haver, portanto, crime continuado, devendo ser excluído da condenação o aumento de pena previsto no art. 71 do CP por absoluta falta de prova. Ocorre que as provas dos autos dão conta da existência do cometimento de dois crimes de roubo majorado praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios, conforme depoimentos colhidos na fase policial e judicial. O policial militar JEREMIAS MOURA MACIEL, fl.65 - mídia, afirmou que na abordagem feita aos acusados foram encontrados três aparelhos celulares e uma arma de fogo, informando ainda que teve contato com todas as vítimas, tendo a primeira lhe relatado que estava indo trabalhar quando foi abordada pelos Apelantes que lhe subtraíram um celular e um boné. Declarou também que as demais vítimas, Jacy e Mariana, um coronel e sua filha, estavam em um carro e foram abordados no sinal de trânsito, tendo ambos os assaltos sido praticados em sequência. A vítima Edson Nascimento Barata, mídia à fl. 65, afirmou que após lhe assaltarem, os Apelantes cometeram outro roubo nas proximidades e as vítimas estavam na delegacia. Por sua vez, em sede policial, fls. 08-13 do inquérito em apenso, as vítimas Jacy e Mariana relataram os fatos, os quais condizem com os depoimentos colhidos em juízo pelas demais testemunhas.

Sendo assim, indubitável o cometimento do crime continuado insculpido no art. 71 do CP, razão pela qual afasto a pretensão do réu e mantenho o aumento da pena em 1/6, restando 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 20 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator